Tribunal: TJMT
Processo: 1021794-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021794-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (IMPETRANTE), JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - CPF: 696.429.901-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “OPERAÇÃO MAHYAS” – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ADUZIDA
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AOS DELITOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
–
PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUBSISTÊNCIA DO “
PERICULUM LIBERTATIS
” À VISTA DAS ATIVIDADES PERPETRADAS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO O NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 313 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PRISIONAL E DENÚNCIA OFERTADA QUE INDICAM A IMPUTAÇÃO AO PACIENTE DE CRIMES DOLOSOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS – ART. 313, INCISO I, DO CPP – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A tese de negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação penal, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
.

2.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da provável manutenção das atividades ilícitas desenvolvidas no contexto de organização criminosa.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

5.
Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP,
consoante entendimento cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José Denisneuto Benício da Cruz
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da “
Operação Mahyas
”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.

Em apertada síntese, assinalam os impetrantes que, a despeito de figurar o paciente como um dos investigados no âmbito da referida operação policial, não há elementos robustos que conduzam à formalização do substrato probatório mínimo exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo no que concerne ao seu envolvimento nas práticas ilícitas levadas a efeito pelos demais investigados.

Na sequência, sustentam que não há elementos que comprovem que o beneficiário seja um dos “principais transportadores da organização criminosa”, não sendo demonstrado que ele participava da chamada ORCRIM para ser enquadrado como principal transportador, tampouco como transportador reserva ou aquele que aceita transporta suspeito.

Em outro sentido, os impetrantes pontuam a carência de fundamentação idônea na decisão constritiva, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente, seja porque nem a autoridade policial, nem o juízo apontaram o arcabouço de provas ou elementos informativos necessários para demonstrar a sua suposta participação na atividade ilícita, reclamando, por isso, a nulidade da decisão objurgada.

Ademais, alegam patente ilegalidade da prisão por ausência de flagrante, ao argumento de que o paciente suspeitou que havia comprado alguns gados objetos de furto, levando-o a comunicar à vítima 15 (quinze) dias antes de ser preso, quando solicitou a averiguação e retirada dos semoventes da sua propriedade.

Propalam cerceamento de defesa, na medida em que o pedido de liberdade provisória foi feito sem acesso aos autos e que a decisão que decretou a preventiva não analisou devidamente as provas carreadas no processo, apenas repetiu o relato das condutas praticadas.

Ao final, realçam que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei na forma exigida no artigo 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, o que evidencia a desnecessidade da custódia ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, sob viés subsidiário, concedida a imposição de medidas acautelatórias alternativas.

Juntaram documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 65756952).

Informes devidamente subscritos (id. 67621468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 69022482).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação da ordem.

Extrai-se que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao

menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos

majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado

de Mato Grosso.

Nesse particular, ao tecer considerações sobre o suposto envolvimento de
José Denisneuto Benício da Cruz
com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que:

“
O integrante da organização José Denisneuto Benício da Cruz
, assim como seu sócio no caminhão Eder,
pertence ao núcleo responsável pelo transporte dos animais subtraídos
.

As investigações revelaram que José Denisneuto e seu sócio são dois dos principais transportadores da organização criminosa. Além disso, os elementos informativos apontaram que, mesmo naqueles crimes em que não participaram diretamente, mantinham contato com os outros integrantes no momento da ação criminosa, o que demonstra o comprometimento do representado com as ações desempenhadas pela organização criminosa
.

Perante a autoridade policial, o representado José Denisneuto, ao ser ouvido pelo roubo da Fazenda São Pedro, confirmou várias informações, omitindo, é claro, os fatos que demonstravam a sua participação na organização, afirmando que apenas prestou um serviço de frete.

Todavia,
os elementos fáticos-probatórios demonstram que ele é integrante ativo da organização e sabia a todo momento que se tratava de roubos de gado.

Nos roubos das Fazendas Monte Castelo e Mara ele manteve contato com os outros criminosos para saber o momento certo de ir até o local do roubo para embarcar os animais, porém, nestas ações, os executores dispensaram a presença de José Denisneuto, porque teriam conseguido embarcar os animais nos caminhões que já estavam lá.

Das diligências notou-se que, nestes dois roubos, José Denisneuto, a princípio, ficou como “reserva”, pois seria chamado se conseguissem subtrair mais animais com segurança
.

Por fim, a
sua participação ficou evidenciada também quando da localização de animais subtraídos em sua propriedade, no início deste ano
”
(id. 67621466, p. 25,
sic
). (Grifou-se)

Da singela leitura do fragmento e à vista do ulterior oferecimento da denúncia pelo
Parquet
, conforme análise da peça correspondente diante de outros
habeas corpus
relacionados à denominada “
Operação Mahyas
”,
nota-se que a tipificação das condutas atribuídas ao paciente é aquela constante do art. 2o, § 2o e § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013
, bem como do art.
157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I (por três vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, cujo
contexto põe em evidência o envolvimento, a princípio, do paciente na trama delitiva.

Conquanto os impetrantes tenham ventilados questionamentos relativos à suposta ausência do cometimento dos crimes imputados ao paciente, a discussão acerca dele ter ou não ter perpetrado os delitos questionados, por exigir um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comporta análise em sede de
habeas corpus
, sob pena de o
writ
substituir-se à ação de conhecimento, via própria para apreciação probatória exauriente.

Com efeito, para além de inadequada a via eleita, alegações fundadas na interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva, demandam intensa valoração dos elementos de informação produzidos no âmbito da ação penal e do próprio acervo da instrução probatória a ser eventualmente constituída em Juízo, não competindo exame no âmbito da presente ação constitucional.

Não por outro motivo, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido,
ressalvadas hipóteses teratológicas, toda e qualquer discussão referente à materialidade e à autoria do delito pelo qual esteja sendo acusado o paciente, deve ser reservada à ação penal própria, com a devida instrução, quando então poderá se valer da ampla defesa e do contraditório, para produção de provas a seu favor.

De outro lado, quanto à necessidade do claustro preventivo, proverbial serem completamente
díspares os graus de convencimento
que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de
“standard probatório”
ou
“modelo de constatação”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua
superação temporária
diante de deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de
juízo de cautelaridade
.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – pois também deve satisfazer o
encargo extraprocessual da motivação
–, contenta-se com
standards probatórios
de todo reduzidos (para fins de preenchimento da
função endoprocessual da motivação
), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

Na espécie, vale enfatizar que o claustro provisório se encontra calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da
gravidade em concreto das condutas
, e para
a conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, sobretudo à vista da
provável manutenção das atividades criminosas
.

Conforme posto na decisão atacada:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”
(id.
id. 67621466
, pp. 36-37.
sic
). (Grifou-se)

Nesse compasso, a decisão combatida encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da provável manutenção das atividades ilícitas desenvolvidas no contexto de organização criminosa.

Lado outro, não persuade o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do
periculum libertatis
, na medida em q
ue não se deve abandonar a

relação circular

existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,

em princípio e em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.

Em separado nada lograriam
.

Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, o grupo
ainda estaria em atuação
, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Assim, inevitável o reconhecimento dos elementos concretos indicados pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e de conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.

Sob esse enfoque, tem decidido o STJ que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antônio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6o c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, DJE 16/09/2020).

Similar compreensão também se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4.o, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.
(...).” (N.U 1015892-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, DJE 10/09/2020). (Grifou-se).

Vê-se, portanto, que para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Por último, embora os impetrantes destaquem a primariedade do paciente, vê-se que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante entendimento cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte de Justiça.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020